Tribunal: TJPA
Processo: 0009703-51.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009703-51.2020.8.14.0401

APELANTE: MAX FERREIRA IGREJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009703-51.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:

MAX FERREIRA IGREJA (DEFENSOR PÚBLICO:
SUSANA HOYOS DE JESUS
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II, CP - AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. N
os crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe

provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009703-51.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:

MAX FERREIRA IGREJA (DEFENSOR PÚBLICO:
SUSANA HOYOS DE JESUS
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por MAX FERREIRA IGREJA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias multa.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 29.01.2020, por volta de 9h, a vítima ANDRYA MARTINS DA SILVA estava trabalhando como atendente, na Clínica CEMPS, localizada na Tv. Angustura, ocasião em que entraram 02 (dois) indivíduos no estabelecimento e se sentaram, como se estivessem esperando a vez de serem atendidos. No entanto, após alguns minutos, o apelante adentrou no local portando um simulacro de arma de fogo, momento em que os 03 (três) meliantes anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima, o aparelho celular da empresa, assim como os pertences de todas as pessoas que estavam no local, empreendendo fuga, em seguida, em uma motocicleta. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 03.08.2020, id-17506178.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que
o reconhecimento, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, padeceu das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Requer sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação criminal interposta por MAX FERREIRA IGREJA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias multa.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que
o reconhecimento, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, padeceu das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Requer sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
.

Conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a alegação do recorrente de que o reconhecimento do réu não obedeceu às formalidades legais do art. 226 do CPP. Ressalto que o a
uto de reconhecimento de pessoa, id-17506176, comprova que a vítima ANDRYA MARTINS DA SILVA descreveu o indivíduo que reconheceria e, em seguida, foram colocadas 04 (quatro) pessoas semelhantes, uma ao lado da outra, em uma sala, cada uma identificada com um número, ocasião em que apontou e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu MAX FERREIRA IGREJA como um dos autores do crime de roubo.

Desta forma, não há que se falar em inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, do auto de exibição e apreensão, do auto de reconhecimento de pessoa, id-17506176, da palavra da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima DAVID HILQUERSON DA SILVA FERREIRA, em juízo, id-17506242,afirmou que: “
estava na clínica; que havia umas 10 a 15 pessoas na sala; que estava aguardando para fazer o reexame da sua CNH; que estava mexendo no celular quando foi, repentinamente, abordado pelos assaltantes, que botaram a arma na sua cabeça; que levaram seu celular, sua mochila e o cordão que estava usando, além de terem subtraído os objetos de outras pessoas que estavam presentes; que queriam sua moto, mas esta estava com seu primo; que nenhum de seus pertences foi recuperado; que foram registrar o B.O; que um rapaz que também foi vítima e levaram o celular, rastreou o celular e identificou onde os meliantes estavam; que eram três os assaltantes. (...).”

A testemunha PM PAULO DE TARSO MORAIS BARROS afirmou em juízo, id-17506248, que: “(...)
após o assalto, ele, juntamente com outros policiais, iniciaram uma ronda à procura do suspeito; que localizaram ele através da sua moto, que aparecia nas imagens que tinham recebido do assalto via grupo do WhatsApp; que, posteriormente, encontraram o indiciado no seu trabalho, uma metalúrgica, e mostraram as filmagens que registravam sua presença no assalto, momento em que ele assumiu ter cometido o crime; que nas imagens aparecia a motocicleta e o réu; que nessa ocasião o réu falou que sua esposa estava doente e por isso se envolveu nessa prática; que só viu o dono da clínica prestar depoimento; que as imagens eram da clínica (...).
”

O réu MAX FERREIRA IGREJA exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, id-17506263.

A palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento do policial que realizou a prisão do réu, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2.
Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando em consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo prova apta a embasar o édito condenatório, mesmo diante da palavra divergente do réu.
(...) (TJAC - Relator: Pedro Ranzi; Número do Processo:0010432-62.2009.8.01.0001; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 21/09/2017; Data de registro: 25/09/2017) (DESTAQUEI)

Como se pode ver, a vítima narrou com segurança que o réu estava acompanhado de mais dois comparsas. A motocicleta foi apreendida, o réu foi reconhecido por uma das vítimas como um dos autores do delito e um dos policiais militares que efetuaram sua prisão afirmou que a motocicleta usada como meio de fuga foi encontrada em seu poder. Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes contra o patrimônio o reconhecimento feito pelo ofendido mostra-se de suma importância para o deslinde do caso, sobretudo, porque, os delitos desta natureza raramente são cometidos na presença de outras pessoas. Assim, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como verificado na espécie.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea feita em sede policial pelo réu, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, II, do CP, uma vez que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, o que reduz a possibilidade de reação das vítimas.
Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024